Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704039-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MEDIA CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. REFIS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. REDUÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL E EXCLUSÃO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, o magistrado não é obrigado a refutar toda e qualquer alegação das partes. Deve, todavia, analisar as questões de direito que lhe forem expostas, à luz dos argumentos apresentados pelas partes. 2. Na hipótese, após enfrentar os argumentos apresentados pelas partes, o juiz analisou adequadamente o aspecto jurídico da controvérsia e apresentou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais denegou a segurança. 3. Inexiste omissão ou negativa de prestação jurisdicional a amparar o pedido de nulidade da sentença. 4. A fim de incentivar a regularização dos débitos tributários, o artigo 4o da Lei Complementar n. 976/2020 instituiu a previsão de redução do débito principal, dos juros e da multa incidente. 5. O artigo 8o da referida norma prevê a possibilidade de utilização de créditos formalizados por meio de precatório judicial. Todavia, para esse mecanismo de compensação, limita o benefício da redução aos “juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b. § 1o”. 6. A Lei Complementar em questão não prevê a possibilidade de redução ou exclusão do acréscimo legal estabelecido no artigo 42, §1o, da Lei Complementar no 004/94. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, 97 e 106, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a nova lei, que restringe o direito do contribuinte, não pode retroagir, devendo ser aplicada a Lei 976/2020, em sua redação original, uma vez que é mais benéfica e estava vigente à época da adesão e do deferimento do parcelamento. Defende a existência de direito líquido certo a ser protegido consubstanciado na aplicação da lei anterior, não havendo que se falar em efeitos retrativos da Lei Complementar 983/2021. Afirma que o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, §1o, da Lei Complementar 004/94 deve sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, o que igualmente deverá ser reduzido dos cálculos do parcelamento da recorrente. Aduz que a redução do principal, previsto no artigo 4o, inciso I, da Lei Complementar no 976/2020 é aplicada nos parcelamentos na modalidade compensação por precatórios. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, tendo em vista que o julgado não apresentou seus fundamentos legais de forma expressa, bem como considerou válida a aplicação de lei nova a fatos pretéritos, lei esta prejudicial à recorrente. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à menciona ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, 97 e 106, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Como se extrai do já transcrito artigo 4o, em caso de compensação de débitos com o uso de precatório o benefício da redução do débito está legalmente limitado apenas aos juros e multa. A lei não prevê redução do débito principal para esta forma de compensação e sequer estabelece direito a redução de acréscimos legais para qualquer forma de pagamento. Anote-se que este dispositivo foi minimamente alterado pela Lei Complementar 983/2001, para correção de erro material quanto ao trecho que faz menção ao “art. 2o, § 4o”. A nova redação estabelece “a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2o, § 3o”. Verifica-se, assim, que desde a redação original já não havia previsão de redução do débito principal para a compensação realizada com precatório. Assim, não procede a tese recursal de que a impetrante faria jus ao benefício quando aderiu ao programa. A sentença deve ser mantida na íntegra (ID 30834130). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois, “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF. (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco deve prosseguir o apelo extremo no que diz respeito ao artigo 150 da CF, pois verifca-se que a recorrente não impugnou especificamente, um a um, os fundamentos da decisão combatida que pretendia ver reformada, atraindo a incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Além disso, “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF)” (RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023